Tribunal: TJSP
Processo: 1000909-72.2019.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Avarias em aparelhos eletroeletrônicos decorrentes de suposta anomalia no fornecimento de energia elétrica – Sentença de procedência – Pleito de reforma – Admissibilidade – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese – Responsabilidade objetiva, ademais, estabelecida pela regra contida no artigo 37, § 6o da CF – Ausência, todavia, de comprovação do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Avarias em aparelhos eletroeletrônicos decorrentes de suposta anomalia no fornecimento de energia elétrica – Sentença de procedência – Pleito de reforma – Admissibilidade – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese – Responsabilidade objetiva, ademais, estabelecida pela regra contida no artigo 37, § 6o da CF – Ausência, todavia, de comprovação do nexo de causalidade entre os danos causados aos equipamentos sinistrados com a atividade de fornecimento de energia elétrica – Documentos juntados aos autos que não possuem a força probatória mínima para assegurar a procedência do direito invocado – Aplicação da legislação consumerista, tal como a hipótese dos autos, que não equivale a despojar a parte de seu ônus processual – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555641
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000909-72.2019.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000909-72.2019.8.26.0547 Santa Rita do Passa Quatro Voto no 22054
Fls. 2/10
Voto no 22054
Apelação Cível no 1000909-72.2019.8.26.0547
Comarca: Santa Rita do Passa Quatro
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros S.a
Juiz de Direito: Dr(a). Nélia Aparecida Toledo Azevedo
APELAÇÃO – Ação regressiva – Avarias em aparelhos
eletroeletrônicos
decorrentes
de
suposta
anomalia
no
fornecimento de energia elétrica – Sentença de procedência –
Pleito de reforma – Admissibilidade – Aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor à hipótese – Responsabilidade
objetiva, ademais, estabelecida pela regra contida no artigo 37,
§ 6o da CF – Ausência, todavia, de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos causados aos equipamentos
sinistrados com a atividade de fornecimento de energia elétrica
– Documentos juntados aos autos que não possuem a força
probatória mínima para assegurar a procedência do direito
invocado – Aplicação da legislação consumerista, tal como a
hipótese dos autos, que não equivale a despojar a parte de seu
ônus processual – Sentença reformada – Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Elektro
Redes S/A em face da r. sentença de fls. 358/364, proferida pelo d. Juízo da
1a Vara da Comarca de Santa Rita do Passaquatro, nos autos de ação
regressiva de ressarcimento de danos proposta por Zurich Santander Brasil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000909-72.2019.8.26.0547 Santa Rita do Passa Quatro Voto no 22054
Fls. 3/10
Seguros S/A, pela qual fora julgado procedente o pedido inicial, para
condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 3.140,90, corrigido pelos índices
da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescido de juros
legais desde a data do desembolso, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.
Busca, a apelante, a reforma do decidido. Dispõe,
inicialmente, sobre o risco inerente à atividade desenvolvida pela apelada,
elemento essencial do contrato celebrado com o segurado. Aduz que o
ressarcimento dos danos causados não foi solicitado administrativamente, nos
termos do artigo 204, da Resolução 414/2010 da ANEEL, como seria de
rigor. Sustenta, ainda, a ausência de anomalias ou suspensões na rede elétrica
que atende às Unidades Consumidoras na data dos eventos referidos pela
apelada. Afirma que, ao reverso do decidido, não restou comprovado que os
danos causados nos aparelhos dos consumidores decorreram de anomalia na
prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, observando que a
prova técnica apresentada é superficial e fora produzida unilateralmente pela
seguradora. Argumenta quanto à inaplicabilidade das disposições da
legislação consumerista ao caso dos autos. Infere que cabia à parte autora
fazer prova acerca da ocorrência dos eventos narrados na exordial e dos
pagamentos realizados aos segurados, mister do qual não se desincumbiu.
Insurge-se, por fim, quanto ao termo inicial de aplicação dos juros de mora,
que, segundo ela, devem fluir a partir da citação. Colaciona julgados com o
fito de corroborar sua tese (fls. 367/383).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado, nos termos da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000909-72.2019.8.26.0547 Santa Rita do Passa Quatro Voto no 22054
Fls. 4/10
Vieram contrarrazões às fls. 389/423.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, dando-lhe provimento.
Trata-se
de
ação
regressiva
contra
empresa
concessionária proposta por seguradora, alegadamente sub-rogada nos
direitos de segurados que receberam indenizações em virtude de avarias
verificadas em aparelhos eletroeletrônicos, por suposta falha na prestação dos
serviços, decorrente de oscilação no fornecimento de energia.
O vínculo jurídico, no caso dos autos, decorre das
apólices de seguro de fls. 37/38 e 60/61, que contemplam ressarcimentos
decorrentes de sinistros tais como os apontados na exordial.
Consigno, desde já, que a despeito da posição
inicialmente adotada, no tocante à inaplicabilidade da legislação consumerista
às ações da espécie, hei por bem me curvar ao entendimento majoritário desta
C. 19a Câmara de Direito Privado, em sentido contrário, aceitando a sua
incidência.
Sobre o tema já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
RESPONSABILIDADE
CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA
FORNECEDORA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000909-72.2019.8.26.0547 Santa Rita do Passa Quatro Voto no 22054
Fls. 5/10
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
SÚMULA
83/STJ
-
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a
relação entre a segurada e a Agravante é de consumo.
Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na
relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-
rogou nos direitos da segurada - e a Agravante.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.-
O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz
de modificar a conclusão do julgado, a qual se
mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo
Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 426017/MG;
Ministro SIDNEI BENETI; TERCEIRA TURMA; j. em
10/12/2013).
“Havendo
pago
a
indenização
securitária,
a
seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que
competiriam ao segurado contra o autor do dano,
fabricante do produto defeituoso, nos limites do
contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de
todos os institutos previstos no CDC” (REsp 802442/SP,
Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, J. 02.02.2010, DJe
de 22.02.2010).
Não se olvida, nos termos do artigo 37, § 6o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000909-72.2019.8.26.0547 Santa Rita do Passa Quatro Voto no 22054
Fls. 6/10
Constituição Federal, a responsabilidade objetiva imposta às concessionárias
de energia elétrica, ainda que não se entendesse por aplicável, no caso, a
legislação consumerista, como apontado.
Oportuno observar ainda que, como regra, a queda de um
raio ou qualquer outro fenômeno natural, na atividade explorada pela ré
(fornecimento de energia elétrica), são eventos que se equiparam ao
denominado “fortuito interno”, inerentes aos riscos do empreendimento.
Nessa linha de raciocínio, é dado dispor que cumpre à parte fornecedora do
serviço demonstrar que se preparou adequadamente, por meio de aparato
tecnológico, para suportar os problemas relacionados a intempéries e suas
consequências.
Veja-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça sobre a questão:
“(...) concessionária merece ser responsabilizada ante
sua conduta omissiva e negligente, porquanto a queda
de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que,
na qualidade de concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica, deve adotar de
medidas preventivas, como por exemplo, instalar
dispositivos de segurança eficazes para controlar a
oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou
subtensão, que pode ser causada por raio, tendo como
consequência, curto circuito e eventual incêndio”
(AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJe 01.08.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000909-72.2019.8.26.0547 Santa Rita do Passa Quatro Voto no 22054
Fls. 7/10
De outra banda, leciona Sergio Cavalieri Filho:
“A ocorrência de um dano, por si só, não gera a
obrigação de indenizar. A responsabilidade surge
somente quando o dano for injusto, isto é, se o seu autor
violou algum dever jurídico. A responsabilidade objetiva,
embora dispense o exame da culpa, não elimina a
condição de ser a ação causadora do dano uma conduta
contrária ao direito” (in “Programa de Responsabilidade
Civil”, 11a ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 185).
Contudo, como reiteradamente tenho afirmado, a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a incidência da
responsabilidade objetiva em razão da atividade exercida, tal como na
hipótese sub judice, não equivale a despojar a parte do ônus processual
quanto aos fatos constitutivos do direito.
À luz dos autos, ponderadas tais circunstâncias e
respeitado entendimento diverso do d. magistrado sentenciante, não logrou a
parte autora comprovar a existência do nexo causal entre a atividade de
fornecimento de energia elétrica desenvolvida pela ré e o evento gerador das
avarias nos equipamentos de propriedade dos segurados, ônus que lhe
incumbia.
Isso porque os documentos trazidos com a petição inicial
não são suficientes para a responsabilização da concessionária, mormente
porquanto se baseiam, exclusivamente, na assertiva de que os danos teriam
sido causados por oscilações na rede elétrica, fato objetivamente contestado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000909-72.2019.8.26.0547 Santa Rita do Passa Quatro Voto no 22054
Fls. 8/10
por ela (vide, a respeito, os laudos técnicos apresentados às fls. 140/144 e
145/149).
Nesse passo, forçoso reconhecer a imprestabilidade dos
elementos juntados pela autora, vez que produzidos unilateralmente, sem a
efetiva participação da concessionária ré (caso esta última houvesse
acompanhado a realização da prova poderia deduzir elementos hábeis a
esclarecer os fatos, quiçá a amparar-lhe de modo justo o direito de defesa).
Não se olvida, tampouco, que ao permitir o exercício do
direito de regresso, amparado simplesmente em provas produzidas
unilateralmente, sem o crivo do contraditório, estar-se-ia violando direito da
concessionária à efetiva regulação quanto à prestação do serviço,
incumbência que lhe é inerente, no exercício da atividade desempenhada,
medida a contrariar, inclusive de forma expressa o disposto em sede da
Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não se confunde, obviamente, com
prévia exigência de procedimento administrativo, mas como dito, mero
exercício da atividade regulatória.
Oportuno
acrescentar
que
os
orçamentos/laudos
acostados à inicial dispõem, de forma vaga e genérica, acerca da causa dos
danos, referindo a “descarga atmosférica” (segurado José Fabio fls. 42 e
segurada Rosana fls. 67 e 69).
Referidos documentos não contem indicação de causa
específica para os eventos, da metodologia empregada para a conclusão
exarada, nem, tampouco, a qualificação técnica dos respectivos signatários.
Conveniente salientar que danos em equipamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000909-72.2019.8.26.0547 Santa Rita do Passa Quatro Voto no 22054
Fls. 9/10
eletroeletrônicos podem se originar de diversas causas, inclusive pelo
desgaste decorrente de seu uso normal, sendo certo que até mesmo a
sobrecarga/variação oriundas de descarga elétrica podem advir de outras
fontes, que não o cabeamento de energia elétrica. Logo, se revela temerário
imputar à ré a responsabilidade pretendida, sem a apresentação de elementos
que comprovem, satisfatoriamente, o necessário nexo causal.
Conclui-se, assim, que, a recorrida não comprovou,
sequer minimamente, que os danos decorreram de falha na execução do
serviço prestado pela fornecedora de energia elétrica.
Quanto ao ônus da prova, no que concerne à autora em
relação aos elementos mínimos acerca da prova do nexo de causalidade
suscitado, oportuna a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja
admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à
parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante
assume o risco de perder a causa se não provar os fatos
alegados dos quais depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato
alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente”
(in Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito
processual civil e processo de conhecimento vol. I Humberto
Theodoro Júnior Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg. 635, ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000909-72.2019.8.26.0547 Santa Rita do Passa Quatro Voto no 22054
Fls. 10/10
digital).
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo
causal entre o dano e o serviço de fornecimento de energia, de rigor o
acolhimento do presente recurso, para reconhecer a improcedência do pedido
indenizatório.
Destarte, merece reforma a r. sentença hostilizada, para o
fim de julgar improcedente o pedido inicial, com a consequente condenação
da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 20% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora